Tribunal: TJDFT
Processo: 0718569-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Vistos, etc. Em razão de o Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira não mais integrar a Terceira Turma Cível, os autos me foram redistribuídos para reapreciação do Agravo de Instrumento interposto e já julgado pelo supracitado Colegiado (ID 22317589), com espeque no que determina o artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil e levando-se em consideração o decidido no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1898838 - DF (ID 30430074). Dito isso, à luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, bem como em apoio aos princípios da cooperação e do efetivo contraditório, intimem-se as partes para que, querendo, manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias. À Secretaria da Terceira Turma Cível para que oficie ao Juízo de Origem informando o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos para nova apreciação de recurso já julgado (Acórdão n.o 1310546). Publique-se. Intimem-se.